Tribunal: STF
Processo: HC 83598
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: Transação penal: pretenso condicionamento de sua eficácia à
 comprovação da licitude da origem de bens apreendidos:
inadmissibilidade: conseqüente trancamento da ação penal proposta a
pretexto do não aperfeiçoamento da transação